Tribunal: TJSP
Processo: 2236631-27.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-09
Data de publicação: 2021-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000004085
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2236631-27.2020.8.26.0000, da Comarca de Santa Bárbara D Oeste, em que é
impetrante GUSTAVO MAYORAL GUIMARÃES e Paciente MARCELO
NAZATTO LEÃO COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), WALTER DA SILVA E MARCO DE
LORENZI.
São Paulo, 9 de janeiro de 2021.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2236631-27.2020.8.26.0000 -Voto no 15.333
2
Voto no 15.333
Impetrante: Gustavo Mayoral Guimarães
Pacte: Marcelo Nazatto Leao Costa
Impetrado: MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da
Comarca de Santa Bárbara D'Oeste SP
“Habeas corpus” impetrado em favor de paciente, acusado
pelo crime de receptação, visando o trancamento da ação penal, sob o argumento de ausência
de justa causa e inépcia da denúncia. O trancamento da ação penal, pela via de “habeas
corpus”, constitui medida excepcional, reservada para as hipóteses em que avultar, de forma
manifesta, a falta de justa causa, a atipicidade da conduta ou a presença de causa extintiva da
punibilidade, considerando os limites estreitos de cognição do “writ”. Denúncia que atende aos
requisitos estampados no artigo 41, do Código de Processo Penal, não se mostrando inepta.
Situação não desenhada. Ordem denegada.
1. Trata-se de “habeas corpus”, impetrado pelo
advogado Gustavo Mayoral Guimarães, em favor de Marcelo Nazatto
Leão Costa. Alega, em suma, que o paciente, que responde a processo
criminal pela suposta prática do crime de receptação, sofre de
constrangimento ilegal pelas seguintes razões: a) ausência de justa causa
para a ação penal; b) inépcia da denúncia. Liminarmente, busca a
restituição do veículo apreendido. No mérito, postula o trancamento da
ação penal.
O pedido de liminar foi indeferido (cf. fls.
41/43).
A d. autoridade coatora prestou informações
(fls. 46/49).
Manifestou-se a d. Procuradoria Geral de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2236631-27.2020.8.26.0000 -Voto no 15.333
3
Justiça pela denegação da ordem (cf. fls. 53/54).
É o relatório.
2. Inconsistente a impetração.
3. O paciente foi denunciado pelo crime de
receptação.
Segundo verte a denúncia:
“Consta dos inclusos autos de inquérito policial, iniciado
por auto de prisão em flagrante delito que, em data incerta, mas seguramente no período
compreendido entre o dia 05 de maio de 2009 e 22 de maio de 2020, nesta cidade de Santa
Bárbara d'Oeste, MARCELO NAZATTO LEÃO COSTA, qualificado nos autos, adquiriu e
recebeu o veículo VW/Gol, de placas DZV-8629/Cosmópolis, e, no dia 22 de maio de 2020,
por volta 10h025, nesta cidade, conduzia o automóvel pela Avenida São Paulo, sabendo
tratar-se de produto de crime anterior.
Segundo se apurou, Daniela Cristina de Queiroz Pavan, no
dia 05 de maio de 2009, no período da noite, na Rua Sacramento, no 490, no Centro, na
cidade de Campinas, teve seu veículo VW/Gol, placas DZV-8629/Cosmópolis, subtraído,
fato que foi levado ao conhecimento da autoridade policial por meio do Boletim de
Ocorrência no 13265/2009 (fls. 19/20).
Assim é que, o denunciado, por meios não esclarecidos,
adquiriu e recebeu o veículo, ciente de sua origem ilícita, pois desprovido de qualquer
documentação e, no dia 22 de maio de 2020, por volta 10h35, na Avenida São Paulo, no
Jardim Pérola, nesta cidade, passou a conduzi-lo pela via pública, já ostentando placas
DNI-9962/São Paulo, quando foi abordado por policiais militares.
Em seguida, os policiais fizeram uso do "Scaner
automotivo" e conseguiram identificar a numeração de chassi “9BWAA05W79T002683”,
que pertence ao veículo de placas DZV-8629, produto de furto conforme RDO 13265/2009
(fls. 19/208).
Interrogado, MARCELO permaneceu em silêncio (fls. 13).
O crime foi cometido em ocasião de calamidade pública
(epidemia do coronavírus), circunstância que importa no agravamento de sua
conduta(...)” (cf. fls. 01/03 dos autos do processo de conhecimento).
4.
Diferentemente
do
sustentado
na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2236631-27.2020.8.26.0000 -Voto no 15.333
4
impetração, a denúncia não é inepta.
Descreve a conduta do paciente de forma clara,
atribuindo-lhe comportamento que, em tese, configura ilícito penal. As
condutas foram situadas no tempo e no espaço, sendo que os
comportamentos do paciente, considerando os tipos de ações, encontram-
se descritas com um grau de especificidade aceitável.
Destarte, cura-se de peça processual que atende
aos requisitos estampados no artigo 41, do Código de Processo Penal.
5. Por sua vez, o trancamento da ação penal em
sede de “habeas corpus” afigura-se como medida excepcional, ficando
reservada àquelas situações em que avultar, de forma manifesta, a falta
de justa causa, a atipicidade da conduta ou a presença de causa extintiva
de punibilidade, prescindindo-se, para tanto, de um exame valorativo e
mais detido da prova (STF, HC no 112.957, rel. Min. Teori Zavascki;
HC no 115.012, rel. Min. Rosa Weber; HC no 108.671, rel. Min. Dias
Toffoli; HC no 114.926, rel. Min. Luiz Fux; HC no 87.324-3, rel. Min.
Cármen Lúcia; RHC no 89.721, rel. Min. Cármen Lúcia; STJ, HC no
222.789, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; HC no 216.153, rel. Min.
Jorge Mussi, entre outros).
Na realidade, exige-se prova pré-constituída da
indevida lesão ao direito de liberdade (STF, RHC no 117.982, rel. Min.
Ricardo Lewandowski; HC no 88.718, rel. Min. Celso de Mello, entre
outros).
Pois bem, tomados estes parâmetros, não se
divisa, desde logo, seja o caso de abortamento da relação processual.
Os dados probatórios colhidos na fase policial,
notadamente relatos dos policiais (fls. 10 e 11, dos autos do processo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2236631-27.2020.8.26.0000 -Voto no 15.333
5
conhecimento), boletins de ocorrência (fls. 5/7, 22/23), auto de exibição
e apreensão (fls. 13/14), bem como laudo pericial (fls. 48/49) conferem
plausibilidade à imputação. O apelante, aparentemente, foi surpreendido
na posse de veículo subtraído (o laudo pericial indicou que era composto
por partes de automóveis distintos).
O resultado do exame pericial, no sentido de
que autenticidade dos documentos relativos ao veículo, por si só, não
tem o condão de fazer soçobrar, desde logo, a imputação, tal como
indicado no parecer da D. Procuradoria de Justiça. Existem outros dados
que devem ser melhor esclarecidos, notadamente o fato de que,
aparentemente, o módulo de injeção eletrônica instalado pertence a um
veículo objeto de crime.
Na
realidade,
dadas
as
restrições
de
conhecimento do “habeas corpus”, não se mostra possível um juízo
negativo quanto à ausência de justa causa, mais precisamente se o
apelante agiu dolosamente (sabia da origem espúria do bem). Trata-se de
tema que que envolve um exame detido da prova (circunstâncias em que
o veículo foi adquirido), que do âmbito do “writ”.
6. Por fim, como dito quando da decisão que
indeferiu o pedido de liminar, a restituição do veículo é postulação que
não se coaduna com a natureza do “habeas corpus” que, como se sabe,
é instrumento de tutela do direito de locomoação.
7. Em poucas palavras, ao menos por ora,
inexiste constrangimento ilegal a ser reparado na espécie.
8. Ante o exposto, denego a ordem.
LAERTE MARRONE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2236631-27.2020.8.26.0000 -Voto no 15.333
6
Relator